Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711516-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FIBERCO SOLUCOES DE INFRAESTRUTURA S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Pedido Subsidiário - Deferimento Há pedido incidental para depósito do valor do crédito tributário, para fins de suspensão de sua exigibilidade. Dessa feita, como o depósito produz a suspensão da exigibilidade ope legis, defiro o pedido subsidiário de antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar o depósito em dinheiro do valor, como requerido na Petição de Apelação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Com o depósito, voltem conclusos para análise das guias para fins de declaração da suspensão da exigibilidade e prosseguimento do julgamento da Apelação Cível. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator